Tribunal: STJ
Processo: 0261440-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019735 - SC (2025/0261440-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL BERNARDINO FUCH (PRESO)
ADVOGADO
: JULIANO VIEIRA - SC014260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO CONFIGURADOS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do writ, no qual se pleiteava o reconhecimento da nulidade das provas
obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como a aplicação do
tráfico privilegiado previsto no
§ 4o, da
O acórdão
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
impugnado manteve a condenação do paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa, em regime inicial fechado, reconhecendo a validade das provas e afastando
a minorante em razão da reincidência, da quantidade de drogas apreendidas e de
mensagens de celular que demonstravam dedicação à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o habeas corpus poderia ser conhecido como substitutivo de
recurso próprio;
(ii) verificar se o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, sem
mandado judicial, configurou violação à inviolabilidade domiciliar prevista no
o,
art. 5
XI, da Constituição;
(iii) analisar se estavam presentes os requisitos para aplicação da causa de
diminuição do tráfico privilegiado do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admitido segundo a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, salvo em hipóteses de
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT;
AgRg no HC n. 985.793/SP).
4. O ingresso policial no domicílio foi considerado lícito pelas instâncias
ordinárias, pois baseado em fundadas razões e flagrante delito, consistentes na
confissão informal do paciente de que guardava drogas em casa e na visualização, pela
janela, de grande quantidade de entorpecentes do lado de fora da residência, hipótese
que excepciona a regra da inviolabilidade domiciliar, conforme precedentes (AgRg no
HC n. 898.709/TO; AgRg no HC n. 795.935/SP).
Documento eletrônico VDA52644839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 78e50bd7-5c41-4c94-a054-934bac323c4f

5. Quanto ao tráfico privilegiado, o afastamento da minorante foi
devidamente fundamentado na reincidência do réu, na expressiva quantidade de droga
apreendida (36,6 kg de maconha) e nas mensagens de celular que evidenciaram
envolvimento contínuo e profissional com o tráfico, em conformidade com
precedentes do STJ (AgRg no HC n. 981.894/SP; AgRg no HC n. 1.003.952/SP;
AgRg no
.
AREsp n. 2.969.823/SC)
6. O agravo regimental não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos do habeas corpus originário, o
que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ e do
§ 1o, do CPC, conforme
art. 1.021,
reiterada jurisprudência (AgRg no
AgRg no
AREsp n. 2.857.704/MS;
.
AREsp n. 2.823.295/PB)
7. Ausente flagrante ilegalidade, o habeas corpus não comporta concessão de
ofício, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
25/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52644839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 78e50bd7-5c41-4c94-a054-934bac323c4f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019735 - SC (2025/0261440-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL BERNARDINO FUCH (PRESO)
ADVOGADO
: JULIANO VIEIRA - SC014260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO CONFIGURADOS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do writ, no qual se pleiteava o reconhecimento da nulidade das provas
obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como a aplicação do
tráfico privilegiado previsto no
§ 4o, da
O acórdão
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
impugnado manteve a condenação do paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa, em regime inicial fechado, reconhecendo a validade das provas e afastando
a minorante em razão da reincidência, da quantidade de drogas apreendidas e de
mensagens de celular que demonstravam dedicação à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o habeas corpus poderia ser conhecido como substitutivo de
recurso próprio;
(ii) verificar se o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, sem
mandado judicial, configurou violação à inviolabilidade domiciliar prevista no
o,
art. 5
XI, da Constituição;
(iii) analisar se estavam presentes os requisitos para aplicação da causa de
diminuição do tráfico privilegiado do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admitido segundo a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, salvo em hipóteses de
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT;
AgRg no HC n. 985.793/SP).
4. O ingresso policial no domicílio foi considerado lícito pelas instâncias
ordinárias, pois baseado em fundadas razões e flagrante delito, consistentes na
confissão informal do paciente de que guardava drogas em casa e na visualização, pela
janela, de grande quantidade de entorpecentes do lado de fora da residência, hipótese
que excepciona a regra da inviolabilidade domiciliar, conforme precedentes (AgRg no
HC n. 898.709/TO; AgRg no HC n. 795.935/SP).
Documento eletrônico VDA52449231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:04
Código de Controle do Documento: e6ed7681-00dd-4a8a-bcf2-1a0e8764015c

5. Quanto ao tráfico privilegiado, o afastamento da minorante foi
devidamente fundamentado na reincidência do réu, na expressiva quantidade de droga
apreendida (36,6 kg de maconha) e nas mensagens de celular que evidenciaram
envolvimento contínuo e profissional com o tráfico, em conformidade com
precedentes do STJ (AgRg no HC n. 981.894/SP; AgRg no HC n. 1.003.952/SP;
AgRg no
.
AREsp n. 2.969.823/SC)
6. O agravo regimental não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos do habeas corpus originário, o
que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ e do
§ 1o, do CPC, conforme
art. 1.021,
reiterada jurisprudência (AgRg no
AgRg no
AREsp n. 2.857.704/MS;
.
AREsp n. 2.823.295/PB)
7. Ausente flagrante ilegalidade, o habeas corpus não comporta concessão de
ofício, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Juliano Vieira, no habeas corpus
impetrado em favor de Gabriel Bernardino Fuch, contra decisão monocrática que não conheceu do
.
writ
O agravante afirma que o pedido visava ao reconhecimento da nulidade das provas
obtidas mediante ingresso domiciliar sem justa causa ou autorização válida, bem como à correção
da negativa do tráfico privilegiado do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Sustenta que a decisão agravada se apoiou em suposta confissão informal de que o
paciente guardava drogas em casa e na alegada visualização, por policiais, de grande quantidade de
entorpecentes pela janela, do lado de fora da residência, elementos que teriam configurado
flagrante delito e fundadas razões para intervenção policial. Quanto ao afastamento do redutor,
aponta como fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias as mensagens extraídas do celular,
a reincidência e a quantidade de drogas.
No tocante à nulidade por violação de domicílio, a defesa argumenta que a confissão
extrajudicial somente é admissível se formal e documentada “dentro de um estabelecimento estatal
público e oficial”. Afirma, ainda, que “a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser
registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo”, e que, apesar de
referência a câmera corporal, não há juntada de qualquer gravação, inexistindo comprovação do
consentimento. Refere que o paciente negou ter confessado e autorizado o ingresso, e que a suposta
visualização do entorpecente pela janela localizada nos fundos da residência pressupõe o acesso
prévio à área interna murada do imóvel, protegida pelo
o, XI, da CF, concluindo pela ilicitude
art. 5
da prova.
No que concerne ao tráfico privilegiado, a defesa assevera que as conversas de telefone
são todas de julho de 2024, poucos dias antes da prisão, não indicando dedicação habitual e
profissional à atividade criminosa, e cita precedente que exige interpretação restritiva do conceito
de “dedicação às atividades criminosas”, destacando que lapso temporal exíguo não revela
dedicação significativa e duradoura.
Aduz que o paciente não é reincidente nem possui maus antecedentes, porque a ação
penal anterior transitou em julgado apenas em
enquanto os fatos ocorreram em
19/5/2025,
e reafirma que inquéritos ou ações penais em curso não podem afastar ou modular a
30/7/2024,
fração do § 4o do
sob pena de violação da presunção de inocência.
art. 33
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso não acolhida, o
julgamento colegiado para dar provimento ao agravo regimental, com a concessão da ordem para o
fim de reconhecer a ilicitude das provas e absolver o paciente; subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento da inidoneidade dos fundamentos utilizados para afastar o tráfico privilegiado,
com aplicação da causa especial de diminuição de pena (fls. 64-70).
Documento eletrônico VDA52449231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:04
Código de Controle do Documento: e6ed7681-00dd-4a8a-bcf2-1a0e8764015c

É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por expressarem a
jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 53-59):
“A Constituição da República assegura, no artigo 5o, caput, inciso LXVII, que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder”.
No entanto, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
26/3/2025;
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 908.616
18/3/2025,
26/3/2025;
/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
19/3/2025,
de 24/3/2025.
No caso, seria cabível, em tese, a interposição de recurso especial, razão pela qual
não há possibilidade de impetração de habeas corpus.
Por outro lado, a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, §
2o, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Extrai-se dos autos que, na origem, o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu
denúncia imputando a Gabriel Bernardino Fuch a prática do crime do
, da
art. 33, caput
narrando que, em
o denunciado guardava, para fins de
Lei n. 11.343/2006,
30/7/2024,
comércio, 36,600 kg de maconha na quitinete que utilizava como residência em
Joinville/SC, apreendida após monitoramento policial, visualização da droga pela
janela da área comum e ingresso dos agentes, que também recolheram balança de
precisão, plástico filme e dois smartphones, supostamente utilizados no comércio de
entorpecentes (fls. 24-25).
A sentença julgou procedente a denúncia, rejeitou a preliminar defensiva de
nulidade por violação de domicílio, reconheceu a materialidade e a autoria com base
em boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão, laudos periciais e
depoimentos dos policiais, bem como em mensagens extraídas do celular do acusado;
afastou a incidência do § 4o do
da Lei de Drogas por dedicação à atividade
art. 33
ilícita e reincidência; fixou a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, 583 dias-multa,
em regime inicial fechado, e negou o direito de recorrer em liberdade (fls. 26-32).
No acórdão ora impugnado, a 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação da defesa,
afastando a alegação de nulidade das provas por violação de domicílio em razão de
flagrante de crime permanente; manteve a condenação ante a expressiva quantidade de
droga e os depoimentos policiais corroborados por elementos periciais; rejeitou a
aplicação do § 4o do
da
por dedicação a atividades
art. 33
Lei n. 11.343/2006
criminosas; e preservou o regime inicial fechado diante de circunstância judicial
negativa (fls. 12-23).
O acórdão do Tribunal de origem rejeitou a tese de nulidade da busca domiciliar
com os seguintes fundamentos:

“Ocorre que, na data dos fatos, os policiais militares receberam informações de que
a residência do acusado Gabriel, em Joinville, estava sendo utilizada para
armazenamento de drogas, sendo que o acusado já havia sido detido recentemente em
Florianópolis na posse de certa quantidade de maconha. Após o o monitoramento do
local, visualizaram o acusado chegando na residência. Ato contínuo, abordaram o
acusado e lhe informaram da denúncia, sendo que este afirmou que possuía drogas
para o consumo próprio porém, puderam verificar através da janela do imóvel a grande
quantidade de maconha e iniciaram a busca na residência, após a autorização do réu,
onde foi encontrada a maconha em quantidade realmente expressiva em seu quarto,
além de papel filme e balança de precisão.
Documento eletrônico VDA52449231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:04
Código de Controle do Documento: e6ed7681-00dd-4a8a-bcf2-1a0e8764015c

Logo, houve efetivo estado de flagrância à excepcionar a inviolabilidade de
domicílio consagrada na Constituição Federal” (fls. 15).

Constata-se da moldura fática delimitada pelo Tribunal de 2o Grau que o paciente
confessou informalmente guardar drogas dentro de casa e que os policiais, a partir da
janela, portanto, do lado de fora da residência, visualizaram a grande quantidade de
drogas que estava armazenada no local, o que configurou o flagrante delito e as
fundadas razões para a imediata intervenção policial.
Em casos semelhantes, assim decidiu o eg. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE
CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a sistemática constitucional, o recurso cabível contra acórdão que
denega a ordem de habeas corpus é o recurso ordinário constitucional, nos termos do
II, "a", da CF.
art. 105,
Por essa razão, é incabível a utilização do writ como sucedâneo recursal, salvo em
situações excepcionais, em que verificada flagrante ilegalidade, o que não se
configurou na hipótese.
2. Não se verifica nulidade na busca domiciliar em hipótese na qual os policiais
militares, após abordagem veicular baseada em fundada suspeita e constatação
de adulteração de sinais identificadores de veículo roubado, dirigiram-se ao
endereço indicado pelo próprio agravante, onde, do lado de fora e com portão
aberto, perceberam forte odor de maconha e visualizaram substância
entorpecente por janela aberta.
3. Além disso, há notícia de que a casa em que foram encontrados os entorpecentes
se tratava de imóvel inabitado, não resguardado pela proteção conferida pela
Constituição Federal própria dos domicílios, o que reforça a conclusão de ausência de
nulidade.
4. Apuração posterior confirmou que o imóvel era locado pelo agravante, sendo
apreendidos diversos elementos que o vinculam diretamente ao tráfico de drogas, tais
como grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão e conteúdo extraído de
aparelho celular.
5. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos,
notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - 01 (uma)
porção de cocaína, com massa líquida aproximada de 70,78 gramas, 01 (um) tijolo de
cocaína em forma de crack, com massa líquida aproximada de 577,10 gramas, e 83
(oitenta e três) tijolos de maconha, com massa líquida 51.573,65 gramas -, e os
antecedentes criminais do agravante, o qual é reincidente, ostentando condenações
definitivas por tráfico, corrupção ativa e lesão corporal de natureza grave.
6. A contemporaneidade da medida cautelar foi observada, uma vez que a prisão foi
decretada no momento em que a Autoridade Policial obteve conhecimento
aprofundado acerca da prática do tráfico de drogas pelo agravante.
7. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o feito segue
seu curso de forma regular, não se verificando desídia no magistrado na condução do
feito.
8. Ademais, consta que a custódia foi decretada em
e quando proferido
16/4/2025,
o acórdão, em
ainda não havia sido cumprido o mandado de prisão.
3/6/2025,
9. "(...) a condição de foragido do suspeito afasta a alegação de constrangimento
ilegal da prisão por excesso de prazo. Nesse sentido, também no âmbito desta Corte,
"o fato dos agravantes encontrarem-se na condição de foragidos afasta a alegação de
excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (AgRg no HC n. 796.585
/GO, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
". (AgRg no HC
15/6/2023)
n. 971.795/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
7/5/2025)
Documento eletrônico VDA52449231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:04
Código de Controle do Documento: e6ed7681-00dd-4a8a-bcf2-1a0e8764015c

10. Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade
concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com
sua soltura.
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.009.387/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
20/8/2025,
25/8/2025,

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de David Junior Brito
Lima Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins (Apelação criminal n. 0001838-37.2022.8.27.2731), contra acórdão que
desproveu a apelação e manteve a condenação do paciente à pena de 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico
de drogas (art. 33, caput, da
. A defesa alegou nulidade das provas
Lei 11.343/2006)
decorrentes de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e ausência de justa
causa para o ingresso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação de domicílio que
comprometa a legalidade das provas obtidas; (ii) se as circunstâncias da prisão em
flagrante são suficientes para justificar o ingresso dos policiais na residência sem
mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no RE n. 603.616/RO,
em repercussão geral, de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é
lícito apenas quando amparado em fundadas e objetivas razões, devidamente
justificadas, que indiquem situação flagrancial no interior do imóvel.
4. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência do paciente foi
motivada pela visualização de drogas e dinheiro através da janela, além de
informações obtidas em investigação prévia, decorrentes da prisão de outro
traficante, que indicavam o envolvimento do paciente em atividades ilícitas.
5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, consideraram que a
visualização de entorpecentes pela janela e os indícios prévios justificavam o ingresso
na residência sem violar a inviolabilidade do domicílio prevista no
o, XI, da
art. 5
Constituição Federal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 898.709/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
g.n.)
30/10/2024,
5/11/2024,

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Hipótese em que a busca domiciliar foi autorizada pela ex-mulher do réu,
conforme assumido inclusive em depoimento judicial. Já "no interior da casa de
Juliana, os policiais sentiram forte odor de maconha que provinha do interior da
residência ao lado, pertencente a Luciano, tendo o PM Bruno Rafael Lima da Silva
afirmado, inclusive, que era possível visualizar grande quantidade daquela droga
." A ação policial logrou êxito
através do basculante da janela do banheiro da casa
na apreensão de 152 porções de maconha (118,75 kg). Logo, são válidas as provas
colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio .
2. Agravo não provido.
(AgRg no HC n. 795.935/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
g.n.)
29/5/2023,
2/6/2023,

Documento eletrônico VDA52449231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:04
Código de Controle do Documento: e6ed7681-00dd-4a8a-bcf2-1a0e8764015c

Por outro lado, as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a negativa
de concessão do tráfico privilegiado, porque ficou provado o engajamento profissional
do paciente com o tráfico a partir as mensagens extraídas do aparelho celular dele, a
reincidência do réu e a quantidade de drogas.
Reconstituo o excerto do acórdão sobre esse capítulo:

“Conforme bem pontuado pelo Juiz a quo "Das mensagens retiradas do celular do
réu, foi possível verificar que, pelo menos desde julho do corrente ano, o réu exercia a
venda de entorpecentes, de modo a afastar quaisquer alegações que a ação narrada na
denúncia foi fato isolado na conduta do acusado.
Nesse contexto, inviável no caso a incidência da minorante prevista no §4o do
da Lei de Drogas, já que, ainda que não haja indicação do seu envolvimento
art. 33
com organização criminosa, o réu é reincidente, não se podendo olvidar que ficou
demonstrada a dedicação do agente à atividade ilícita, na medida em que não pode ser
ele considerado traficante eventual, dada a quantidade de droga consigo apreendida,
denotando seu envolvimento com o tráfico, o que se torna absolutamente incompatível
com a benesse em análise.
Não se pode perder de vista, aliás, que já se decidiu 'por si só, a alta quantidade de
droga apreendida com os acusados é incompatível teleologicamente com o tráfico
privilegiado, já que inerente em suas entranhas a dedicação à atividade criminosa e a
não casualidade do crime' (TJSC, AC no 0000198-69.2018.8.24.0064, de São José,
Rel. Des. Zanini Fornerolli)" (grifou-se) (evento 81 - 1o Grau).” (fls. 20).

Logo, a reincidência e o modus operandi, revelado a partir das mensagens extraídas
do celular do paciente e da quantidade de drogas, compõem quadro acima de uma
dúvida razoável de que ele estava dedicado a traficar drogas, conclusão que não pode
ser alterada em sede de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
Apesar de o impetrante sustentar que o réu não é reincidente, não foi essa conclusão
a que chegou o Tribunal de origem. De qualquer forma, mesmo que excluída essa
reincidência, permanece hígido o raciocínio de que o paciente se dedica ao tráfico de
drogas, a partir de dados concretos produzidos na ação penal.
O Superior Tribunal de Justiça apenas avalia a racionalidade das decisões das
instâncias ordinárias e a adequada delas ao ordenamento jurídica, sem promover uma
incursão aprofundada no elenco probatório. Ir além do controle de racionalidade
extrapola os limites da atuação desta Corte Superior.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus, em que se pleiteava a absolvição por ausência de provas do crime de
tráfico de drogas, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
e a consequente redução da pena, fixação de regime prisional
Lei n. 11.343/2006,
mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas e
afastou a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a reincidência do agravante e
sua dedicação a atividades criminosas.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para
evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando a
pequena quantidade de droga apreendida; e (ii) saber se o agravante faz jus à causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
que
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
exige o preenchimento cumulativo de requisitos, como a primariedade e a não
dedicação a atividades criminosas.
III. Razões de decidir
4. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para
evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, destacando a
dinâmica da apreensão da droga e do dinheiro, bem como os depoimentos dos
policiais militares indicando o envolvimento do agravante com o tráfico.
Documento eletrônico VDA52449231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:04
Código de Controle do Documento: e6ed7681-00dd-4a8a-bcf2-1a0e8764015c

5. Para a configuração do tipo penal do
da
basta que o
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo, não sendo necessária a
comprovação da mercancia da substância.
6. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a autoria e materialidade delitiva, a
alteração dessa conclusão demanda o reexame de prova, incompatível com o habeas
corpus.
7. A reincidência do agravante foi devidamente reconhecida pelas instâncias
ordinárias, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de
pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado
previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. Para a configuração do tipo penal do
da
basta que o
art. 33
Lei no 11.343/2006,
agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo, não sendo necessária a
comprovação da mercancia da substância.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.703.590/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.701.222/SC,
05.08.2025.
(AgRg no HC n. 981.894/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
g.n.)
9/9/2025,
15/9/2025,

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME
INICIAL FECHADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado em benefício do agravante, visando ao reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
e ao
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
redimensionamento da pena.
2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante com base em elementos
concretos que indicam sua dedicação a atividades criminosas, como mensagens e
vídeos encontrados em seu celular, que evidenciam envolvimento com tráfico de
drogas e posse de arma.
3. A decisão agravada manteve o regime inicial fechado, considerando a natureza e
quantidade de drogas, além de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o afastamento da minorante do
tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado; e (ii) saber se o regime inicial
fechado foi corretamente aplicado, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para afastar a
minorante do tráfico privilegiado, não basta a quantidade de drogas apreendidas; é
necessário haver outros elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades
criminosas ou integração a organização criminosa.
6. No caso, além da quantidade de drogas, a análise de mídia do celular do
agravante revelou mensagens e vídeos que comprovam sua dedicação ao tráfico
de drogas, justificando o afastamento da minorante.
7. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na natureza e quantidade
de drogas, bem como em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi
corretamente afastada, pois não foram preenchidos os requisitos do
do Código
art. 44
Penal.
Documento eletrônico VDA52449231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:04
Código de Controle do Documento: e6ed7681-00dd-4a8a-bcf2-1a0e8764015c

IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de drogas apreendidas, aliada a outros elementos concretos
que evidenciem dedicação a atividades criminosas, é suficiente para afastar a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela natureza e quantidade de
drogas, bem como por circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o
preenchimento dos requisitos do
do Código Penal.
art. 44
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Código Penal, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 756.174/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, julgado em 13.03.2023; STJ,
Rel. Min.
REsp 1.341.280/MG,
Rogério Schietti Cruz, julgado em 29.09.2014.
(AgRg no HC n. 1.003.952/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
g.n.)
9/9/2025,
15/9/2025,

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
GRAVIDADE
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CONCRETA. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial para preservar a não aplicação da causa de diminuição de pena do
§
art. 33,
4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. As instâncias ordinárias obstaram o privilégio por entenderem que o réu fazia do
tráfico seu meio de vida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que
indiquem o comércio habitual pelo réu a justificar a não aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. Consta na sentença condenatória e no acórdão de apelação criminal que a
incidência do
§4o, da
foi rechaçada, em razão de ter sido
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
demonstrado que o agravante faz do tráfico seu meio de vida.
5. A perícia do aparelho celular do réu identificou diversas conversas sobre a
comercialização de entorpecentes, bem como fotografias de drogas. Ademais, o
réu já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da polícia, que
investigava seu vínculo com o comércio ilícito. A Corte de origem destacou,
ainda, que com ele foi apreendida grande quantidade de drogas diversas, bem
como balança de precisão, caderneta com a contabilidade do tráfico e grande
quantidade em dinheiro de origem não comprovada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito e o indicativo de que o réu
fazia do tráfico seu meio de vida justificam o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Código Penal,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 59.
AREsp n. 2.484.073/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/11/2024,
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 870.081/SP, relator Ministro Og
12/12/2024;
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de

13/11/2024,
18/11/2024.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.969.823/SC,
julgado em
DJEN de
g.n.)
19/8/2025,
27/8/2025,

O Ministério Público Federal compartilha dessa compreensão, senão vejamos:

Documento eletrônico VDA52449231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:04
Código de Controle do Documento: e6ed7681-00dd-4a8a-bcf2-1a0e8764015c

“3.3. Não procede o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
prevista no § 4o do
da
uma vez que o paciente não possuía
art. 33
Lei no 11.343/2006,
bons antecedentes e se dedicava à atividade criminosa, haja vista que, a partir de
mensagens extraídas do celular, “foi possível verificar que, pelo menos desde julho do
corrente ano (2024), o réu exercia a venda de entorpecentes, de modo a afastar
quaisquer alegações que a ação narrada na denúncia foi fato isolado na conduta do
acusado” (fls. 20).
Ausente ilegalidade, é de ser mantido o acórdão recorrido.” (fls. 45)

Por esses fundamentos, não conheço do habeas corpus.
Publique-se. Intimem-se.”

Verifica-se que a decisão agravada não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo
de recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão de ofício. Confirmou-
se a higidez da busca domiciliar, destacando a confissão informal do paciente sobre guardar drogas
e a visualização, do lado de fora, de grande quantidade de entorpecentes pela janela, o que
configurou fundadas razões e flagrante delito, em consonância com a orientação dos tribunais
superiores. Quanto ao tráfico privilegiado, manteve-se o afastamento da minorante, com base na
reincidência, na quantidade de drogas e em mensagens extraídas do celular que revelam dedicação
à atividade criminosa, concluindo pela manutenção do acórdão recorrido.
Constata-se que o habeas corpus foi decidido em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
E, em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos
que já tinham sido expostos na petição de habeas corpus, sem impugnar, objetivamente, o
conteúdo da decisão agravada, olvidando da necessidade de atacar, adequadamente, a
decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
Não é suficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou a
simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador.
Aplica-se ao caso a Súmula n. 182 do STJ, diante da inobservância do disposto
no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, conforme exigido pelo
do CPC e pela Súmula
art. 932, inciso III,
182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com apreensão de
2.500 maços, e buscava a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a
quantidade apreendida era inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência do STJ.
3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da insignificância
ao crime de contrabando de cigarros, considerando a quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52449231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:04
Código de Controle do Documento: e6ed7681-00dd-4a8a-bcf2-1a0e8764015c

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o
do CPC e a Súmula 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o limite de
1.000 maços estabelecido pela jurisprudência do STJ para a aplicação do princípio da
insignificância, inviabilizando a absolvição com base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos
.
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental
2. O princípio da insignificância não se aplica ao contrabando de cigarros quando a
quantidade apreendida excede 1.000 maços."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Código Penal,
-A;
art. 932,
art. 334
Decreto-
o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Lei n. 399/1968, art. 3
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ,
AREsp 1.677.886/MS,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
REsp 1.977.652/SP,
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.857.704/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
6/5/2025,
13/5/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA DO STJ.
RECORRENTE DEIXOU DE IMPUGNAR OS MOTIVOS DA NÃO ADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da decisão que
não admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que
negou provimento ao agravo em recurso especial, ônus da parte recorrente, atrai
a incidência do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte, obstando-
art. 1.021,
se o provimento do agravo.
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão
paradigma e o acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se identificar os
pontos convergentes dos casos e a necessidade de semelhante resposta jurídica a
ambos, sequer rebateu este óbice, levantado pelo Tribunal local, nas razões de seu
agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a
divergência jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico demonstrando a
similitude fática entre os acórdãos confrontados, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
" (AgRg no
relatora
CPC e do
§ 1o, do RISTJ
art. 255,
AREsp n. 2.703.055/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.823.295/PB,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
grifou-se.)
28/4/2025,

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52449231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:04
Código de Controle do Documento: e6ed7681-00dd-4a8a-bcf2-1a0e8764015c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.019.735 / SC
Número Registro: 2025/0261440-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001894520248240538 50002162820248240538
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANO VIEIRA
ADVOGADO
: JULIANO VIEIRA - SC014260
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GABRIEL BERNARDINO FUCH (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL BERNARDINO FUCH (PRESO)
ADVOGADO : JULIANO VIEIRA - SC014260
Documento eletrônico VDA52622883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: 650abca7-ad8d-4c57-8624-cfa1f4179e3b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: 650abca7-ad8d-4c57-8624-cfa1f4179e3b